Tribunal: TJDFT
Processo: 0018298-97.1998.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0018298-97.1998.8.07.0015 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões ao recurso (id. 73432835). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator